Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERIMAR PERICLES DA SILVA e EDMUNDA SOARES DA SILVA, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de intimação da credora para apresentar nova planilha de atualização do débito, em cumprimento de sentença requerido pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou os agravantes ao pagamento de parcelas inadimplidas dos contratos de compra e venda de dois imóveis. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença e após a alienação de um dos imóveis em hasta pública, o credor apresentou nova planilha do débito atualizado e requereu a penhora de outro imóvel pertencente aos devedores. Os executados impugnaram a planilha ao argumento de que não conteria dados essenciais para compreender a evolução do débito e requereram a intimação da TERRACAP para apresentar novo demonstrativo. O pedido foi indeferido ao entendimento de que a planilha apresentada já demonstraria suficientemente a evolução da dívida. Nas razões recursais, os agravantes discorreram longamente acerca da tramitação do processo e desde o ajuizamento da ação. Após, repristinaram o argumento de que a planilha não demonstraria a evolução da dívida. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, a “reforma da decisão ora agravada para determinar que a parte Autora, apresente planilha de cálculo, demonstrando a evolução do débito e discriminando os valores das parcelas, informando o que se trata de juros, multa e atualização monetária, pois somente dessa forma a parte Agravante poderá Impugnar os valores demonstrados”. Deixaram de comprovar o preparo e requereram gratuidade de justiça. Após, indeferida a benesse processual, efetuaram o preparo (ID 34934442). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Compulsando os autos, verifica-se que a demandante, por meio do requerimento de ID no 115106336, requer a penhora do imóvel descrito na certidão de ônus de ID no 115109305. Assevera que o débito exequendo ainda se encontra pendente de pagamento e que os valores obtidos por meio da alienação anterior não foram suficientes para a quitação da dívida. Aponta a existência da quantia de remanescente de R$ 653.860,12 (seiscentos e cinquenta e três mil e oitocentos e sessenta reais e doze centavos). No ID no 116386784 os devedores asseveraram ser necessário acostar aos autos a planilha atualizada do débito, pois acreditavam que a atualização teria sido aplicada de forma errada. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Da análise do processo, verifica-se que a os cálculos apresentados no ID no 114124944 demonstram claramente a existência de um valor que foi obtido somente com a soma das prestações em atraso, a saber: R$ 387.872,49 (trezentos e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos). Aplicando-se os juros e correção monetária, chegou-se ao importe de R$ 653.860,12 (seiscentos e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta reais e doze centavos). Diante desse contexto, percebe-se que o requerimento aviado pelos devedores, no ID no 116386784, não encontra qualquer razoabilidade, pois os elementos utilizados pela TERRACAP se encontram descritos na manifestação em comento. Logo, mostra-se latente o fato de que os devedores poderiam ter impugnado os cálculos e não o fizeram. Com isso, considerando a existência de débito, DEFIRO a penhora do imóvel delineado na certidão de ônus de ID no 115109305. Expeça-se termo de penhora e, sem prejuízo, mandado avaliação do bem. Com o retorno, vista às partes.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em exame à planilha em questão, verifica-se que a credora especificou a origem da dívida e sua evolução, índices utilizados e totalização, permitindo compreender a forma como chegou ao valor devido. Caso se pretenda impugnar a atualização, cabe ao interessado apresentar seu próprio demonstrativo e declinar o valor que entende devido, a teor do art. 525, §4o, do Código de Processo Civil. Lado outro, não há qualquer empecilho para que os devedores elaborem seus próprios cálculos, uma vez que, no processo, encontram-se anexados o contrato do qual originou a dívida, a sentença e demais elementos necessários para apuração do quantum debeatur. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator